Tribunal: TJMT
Processo: 1072386-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072386-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MENDES - CPF: 416.761.576-20 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da demora na regulação e reparo de veículo segurado, rejeitando o pedido de indenização por dano material decorrente de locação particular de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em fase recursal, de documento comprobatório de despesas com locação de veículo; (ii) estabelecer se a demora excessiva no reparo do automóvel segurado gera dever de ressarcimento por danos materiais e justifica a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documento em fase recursal é admitida quando respeitado o contraditório, ausente má-fé e inexistente ocultação premeditada de prova.

4.

A intimação da parte recorrida para contrarrazões assegura o contraditório quanto ao documento apresentado em sede recursal.

5.

A demora injustificada entre o aviso de sinistro, em 15/04/2025, e a disponibilização do veículo, em 07/07/2025, configura falha na prestação do serviço securitário.

6.

A limitação contratual de carro reserva a 7 diárias não afasta a responsabilidade da seguradora pelos prejuízos decorrentes da demora excessiva na regulação e conclusão do sinistro.

7.

As despesas de R$ 4.604,54 com locação particular de veículo guardam nexo direto com a falha do serviço e configuram dano material indenizável.

8.

A privação prolongada do uso do veículo ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

9.

O valor de R$ 3.000,00 por danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, diante da extensão do dano e da ausência de prova de agravamento excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documento em fase recursal é admissível quando respeitado o contraditório e ausente má-fé. 2. A seguradora responde pelos danos materiais causados por demora excessiva e injustificada na regulação e reparo de veículo segurado. 3. A limitação contratual de carro reserva não afasta o dever de indenizar prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço. 4. A privação prolongada do uso de veículo segurado configura dano moral quando ultrapassa o mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072386-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Auxiliadora Mendes

Recorrido(s):

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito a preliminar e no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citação.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer o dano material decorrente da locação de veículo, no valor de R$ 4.604,54, bem como para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, ao argumento de que permaneceu privada do uso do automóvel por período excessivo.

Na petição inicial, a autora afirma ser proprietária do veículo Hyundai Creta Smart Plus, placa DVH7I26, segurado pela requerida, e sustenta que, em 15/04/2025, o automóvel sofreu colisão de pequena monta. Alega que o aviso de sinistro foi realizado na mesma data, que a vistoria somente ocorreu em 30/04/2025, que os reparos foram concluídos em 20/06/2025 e que a entrega do veículo ocorreu apenas em 07/07/2025. Aduz, ainda, que recebeu carro reserva por apenas 7 dias e que, diante da demora, teve de arcar com locação particular de veículo, pleiteando R$ 4.604,54 por danos materiais e indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00.

Em contestação, a seguradora sustenta, em síntese, que o veículo foi reparado e entregue à segurada, com assinatura de termo de quitação, que a cobertura contratual previa carro reserva pelo período de 7 diárias, efetivamente disponibilizado, e que não haveria prova idônea do pagamento da locação particular alegada. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a observância dos limites contratuais.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ônus probatório.

A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido de indenização por dano material pois o contrato de locação veicular não seria suficiente para comprovar a referida despesa. Com isso, em sede de recurso, a autora apresentou documento comprovando os gastos que totalizam o valor de R$ 4.604,54 (id 355357980).

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que o réu foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões que se encontra no ID 355357996.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

A despesa guarda nexo direto com a falha na prestação do serviço securitário. O sinistro foi comunicado em 15/04/2025, e o veículo somente foi disponibilizado à autora em 07/07/2025, período em que permaneceu privada do bem por lapso significativamente superior ao razoável, sem justificativa suficiente apresentada pela seguradora.

Ainda que o contrato previsse carro reserva por prazo limitado, tal cláusula não afasta a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da demora excessiva na regulação e conclusão do sinistro, pois o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A limitação contratual de diárias não pode ser oposta para transferir ao consumidor o ônus integral de ineficiência operacional da seguradora. Uma vez caracterizada a mora injustificada na reparação do veículo, os custos razoáveis suportados pela autora para manutenção de sua mobilidade configuram dano material indenizável.

Nesse contexto, o pedido de ressarcimento no valor de R$ 4.604,54 deve ser acolhido, por estar devidamente comprovado e diretamente vinculado à falha do serviço.

No que se refere ao dano moral, mantém-se a conclusão da sentença. A privação do uso do veículo por período prolongado, iniciada em 15/04/2025 e somente solucionada em 07/07/2025, ultrapassa o mero dissabor e configura violação à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Contudo, o valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a ausência de prova de agravamento excepcional e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para a majoração pretendida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para

CONDENAR o reclamado, além do dano moral estabelecido na sentença, qual seja, R$ 3.000,00, a pagar a título de dano material o valor de R$ 4.604,54 (quatro mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença nos demais termos.
Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026